Tribunal: TJMT
Processo: 1017636-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017636-08.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ANDRE TAVARES DA SILVA - CPF: 110.153.394-33 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 031.223.641-74 (VÍTIMA), ALESSANDRA DA SILVA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Revisão criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fração de redução pela tentativa.
Esgotamento da via eleita e vítima atingida
em área
vital.

Improcedência
.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal proposta por condenado por tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima, visando a reavaliação da fração de diminuição da pena pela tentativa, com fundamento no art. 621, III, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 1/3 aplicada para a tentativa de homicídio deve ser revista, à luz do
iter criminis
percorrido, para o patamar intermediário de 1/2.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena quanto à tentativa deve observar
o esgotamento dos meios eleitos para a realização do crime e
a proximidade do resultado lesivo, considerando a gravidade e localização das lesões.

4. No caso, constatou-se tentativa
perfeita e
cruenta,
perpetrada pela variedade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima em
regiões vitais, justificando a aplicação da fração de 1/
3
.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido
im
procedente.

Tese de julgamento: "A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar a distância do agente à consumação do crime, sendo adequada a redução de 1/
3
em casos de tentativa cruenta e perfeita."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, parágrafo único; 33, §2o, "a"; 121, §2o, I, III e IV; 129, §2o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC: 783789 SP 2022/0358927-0, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022,
DJe
14/12/2022,
RvCr
5247/DF Terceira Seção, Relator
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 22/3/2023,
DJe
14/4/2023; TJMT,
RevCr
0074722-66.2016.8.11.0000,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Juvenal Pereira da Silva
,
j.
06/10/2016, DJE 13/10/2016
,
e
RevCr
1001727-57.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 22/3/2025, DJE 22/3/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
André Tavares da Silva
, com fulcro no art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o édito condenatório que lhe aplicou a pena de
10
(dez)
anos, 10
(dez)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática d
o delito de tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo
fútil, estado de perigo comum
e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima,
além do crime de lesão corporal gravíssima,
capitulado
s
no art.
artigo 121, §2o, incisos I, III e IV,
c.c
artigo 14, inciso II, e artigo 129,

§2o, inciso IV, todos do Código Penal
, proferido nos autos da Ação Penal n. 00
02462
-
3
5.201
4
.8.11.000
8
, que tramitou no Juízo da
Terceira
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
(id. 290327353)
.

O requerente, por intermédio da peça vestibular que se vê no ID
290323398
, sustenta, em síntese, que
a fração aplicada em 1/3 (um terço) em relação a tentativa é desproporcional ao iter criminis percorrido, ao argumento de que o disparo de arma de fogo sequer atingiu uma região
vital da vítima.
Assim, pugna pela aplicação da fração em 1⁄2 (metade)
,

em razão da causa de diminuição da tentativa
.
Por fim,
prequestionou
as questões legais e constitucionais para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
292428373
, manifesta-se pela improcedênc
ia da presente revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade da presente ação revisional

uma vez que houve o trânsito em julgado da condenação em desfavor do requerente em 1
9
.08.20
16
(Id. 74118565 – autos n.
0002462-35.2014.8.11.0008
).

De proêmio, é importante esclarecer que a revisão criminal disciplinada no art. 621 do CPP, caracteriza-se como instrumento processual destinado a corrigir
ilegali
dades
e teratologias
em prol das pessoas condenadas por sentença penal definitiva, transitada em julgado.

Por relativizar os efeitos da coisa julgada material em âmbito criminal, a
presenta-se, fundamentalmente, como instrumento processual de fundamentação vinculada,
cuja admissibilidade é
subordinada às hipóteses elencadas nos incisos I a III do
referido dispositivo da lei
processual penal
, não servindo, por isso mesmo, para rediscutir matéria já julgada, como se fosse uma nova apelação
.

[...] 1. A revisão criminal tem fundamentação vinculada, estabelecida no art. 621 do Código de Processo Penal, e não serve para rediscutir matéria já julgada, como se fosse um recurso extemporâneo. Trata-se de instituto jurídico-processual posto a serviço da defesa com o objetivo de corrigir eventual equívoco judicial ou analisar novos elementos probatórios não conhecidos à época do
julgamento. (...) (STJ,
AgRg
no HC: 783789 SP 2022/0358927-0, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022,
DJe
14/12/2022.)

Embora o revisionando haja ajuizado a ação revisional sob o permissivo do art. 621, III, do CPP (
novas provas
de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
),
o qual, sabidamente, demanda o prévio manejo da ação de justificação criminal,
na realidade, fundamenta
tod
o seu pedido nas disposições do inciso I do mesmo dispositivo da lei processual penal (
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
).

A
doutrina e a jurisprudência
autorizam o ajuizamento d
a ação revisional com a finalidade de
corrigir a injustiça da
pena aplicada ao condenado, de forma excepcional,
apenas e tão-somente quando se evidenciar contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos
(em resumo, quando verificar a ocorrência de manifesto erro judiciário)
, hipótese do art. 621, I, do CPP
.

Nesse sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

15. Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.: reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada
[
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual.
ampl
. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020 pp. 1983/1984, versão digital.]

Nesse mesmo sentido, estão os seguintes precedentes jurisprudenciais a respeito do tema:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
ART.
621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.

1.
A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.

2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
(STJ,
AgRg
no
AREsp

n.
734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 16/12/2015).

3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da
parte .
4. Revisão criminal não conhecida.
(STJ
,

RvCr
5247
/
DF
Terceira Seção,
Relator
A
ntonio
Saldanha Palheiro
,
j.
22/3/2023,
DJe
14/4/2023
.
)

“(...)
A redução da pena em sede de revisão criminal somente se mostra viável quando explícito erro ou injustiça na dosimetria
(...)” [TJMT,
RevCr
N.U 0074722-66.2016.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016,
Publicado
no DJE 13/10/2016].

Dessa forma,
embora a rigor seja possível a análise da dosimetria da pena em sede revisional,
pois a questão passou ao largo de qualquer discussão no recurso de apelação
n. 65633/2016, 2a Câmara Criminal, rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 06/7/2016 (ID 290327354),
interposto em face do r. veredi
c
to
condenatório,
a sua procedência está

condicionada à
efetiva prova da
alegação d
e
ilegalidade ou de
desproporcionalidade da fração aplicada para a causa de diminuição da tentativa em relação ao
iter criminis
percorrido
.

Quanto
à tentativa,
cuja fração mínima de 1/3 é alvo de discussão na presente ação,
o Juízo
de primeiro grau de jurisdição fundamentou
que:

“
considerando o iter criminis percorrido, bem assim o número de disparos, os locais, gravidade e natureza das lesões, a redução deve operar no percentual mínimo de 1/3 (...)
”
(ID 290327353, p. 7)
.

Relembro que foram vários disparos desfechados por arma de fogo que atingiram
a vítima do homicídio tentado, Paulo Manoel dos Santos, nas regiões do braço esquerdo, direito, dorsal esquerda e perna esquerda.

O art. 14, inciso II, do CP, estabelece a punibilidade do crime tentado, ou seja, aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade ao agente.

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) (...)

Tentativa (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II -
tentado
, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

De acordo com o escólio de Alberto Silva Franco, amparando-se na doutrina de
Wessels
, o “e
stágio de realização do crime que está de permeio entre a preparação e a consumação do delito é o da execução, denominado também tentativa. ‘É a manifestação da resolução para o cometimento de um fato punível através de ações que se põem em relação direta com a realização do tipo legal, mas que não tenham conduzido à sua consumação
’
(
Wessels
, Direito Penal, p. 133)
"
[
in
Código penal e sua interpretação jurisprudencial
, 5.ed. rev.
amp
. São Paulo, RT, 1995, p. 151
.]

De acordo com a melhor doutrina sobre o tema, o crime tentado subdivide-se: a)
quanto à extensão dos atos executórios
, pode ser imperfeita, inacabada ou propriamente dita (se as circunstâncias obstativas da consumação ocorrem antes de praticados todos os atos executórios do crime) ou perfeita ou acabada, também chamada de crime falho (quando, a despeito de exauridos todos os atos executórios que o agente se propôs a executar, mesmo assim o resultado não ocorre); b)
quanto à extensão da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
, podendo ser branca ou incruenta (quando o bem jurídico tutelado pela norma penal não é atingido pela conduta) ou vermelha ou cruenta (quando o bem jurídico é efetivamente atingido).

Caracterizada a tentativa, salvo disposição em contrário, a lei penal material estabelece a punição concernente ao crime consumado, com redução de um a dois terços.

Geralm
ente
, leva
-se em consideração para a determinação do
quantum
de redução de pena pela tentativa
o maior ou menor caminho percorrido (
iter criminis
) na execução do crime
. Cuida-se de critério objetivo, comunicando-se a todos os participantes e coautores em atenção à teoria monística em sede de concurso de agentes.

O homicídio doloso, por sua vez, consuma-se com o resultado morte, por constituir crime material.

Nesse prisma, é lícito afirmar a plausibilidade da situação em que o agente, mesmo praticando todos os atos de execução material do crime (munindo-se de arma de fogo, deslocando-se em direção à vítima, escolhendo o melhor local para a execução do crime e esgotando os disparos que poderia realizar naquela ocasião) erre o alvo, não atingindo a vítima, e assim sendo, não logre obter êxito em seu intento. A essa situação o direito penal dá o nome de
tentativa branca ou incruenta
.

De outro lado, diante desse mesmo cenário, de exaurimento dos atos executórios do delito, também pode acontecer de o agente atingir gravemente a vítima, mas não conseguir, da mesma forma, obter o resultado morte, e nesse caso a
conatus
será
vermelha ou cruenta
.

Comparando as duas situações, que constituem duas modalidades d
e
tentativa
,
aplicando-se literalmente o conceito antes afirmado para a quantificação da redução de pena, ou seja, levando-se em consideração apenas os atos de execução do crime, ou, simplesmente,
iter criminis
(caminho do crime), a lei estabeleceria uma igualdade penal para situações absolutamente desiguais, pois, se a redução de pena do homicídio tentado está relacionada com o
iter criminis
e se o agente exauriu todos os atos que poderia realizar, a fração de redução do crime deveria ser a mesma para ambas as situações.

Diante da discrepância, preponderantemente causada pela insuficiência do conceito trazido pela doutrina a respeito do critério de quantificação da redução de pena pela ocorrência de homicídio, que, como visto, pode assumir múltiplas formas, dependendo do caso concreto, a jurisprudência firmou compreensão de que é possível levar em consideração, além da via percorrida pelo agente na tentativa,
também a proximidade de sua conduta com o resultado morte desejado pelo agente
, levando em conta também a proximidade da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
, caso em que se cobra a consideração da tentativa vermelha ou cruenta para dirimir o
iter criminis
da tentativa,
se
maior ou menor
.

Trata-se de forma a observar com maior rigor o princípio da individualização da pena, descrito no art. 5o, XLVI, “a”, da CF, que estabelece:

Art. 5o. [...]

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

No caso em apreço, o revisionando não só esgotou
todos os meios de execução do crime, disparando a arma de fogo por várias vezes, como, também, acertou a vítima Paulo na região do dorso, considerada ponto vital do ser humano, de modo que a sentença, ao aplicar a fração de 1/3 para o crime tentado,
apreciou a questão de forma proporcional e razoável, além de atender ao modo como a jurisprudência tem enfrentado o tema.

Confira-se,
verbi gratia
,
no seguinte precedente desta Corte:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE ESTUPRO, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (LEI N. 12.015/2009). UNIFICAÇÃO DOS DELITOS SEXUAIS. REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA CONDUTA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE À CONTA DA MAIOR REPROVABILIDADE. IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO CRIME DE HOMICÍDIO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...
]

6. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente: quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese, a vítima foi atingida por uma facada no pescoço, de modo que não se afigura manifestamente ilegal a redução em 1/3 (um terço).

[...]

“4. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequado o coeficiente de 1/3 quando a vítima for atingida em região vital.”
[...] [TJMT,
RevCr
1001727-57.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 22/3/2025, DJE 22/3/2025.]

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
julgo
im
procedente

o pedido deduzido por
André Tavares da Silva
,

mantendo
incólume
a r. condenação invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025